Tribunal: TJBA
Processo: 0516795-45.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0516795-45.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: UNIESP S.A e outros (2)

Advogado(s)
:
BRENO PADOVANI AMARAL FERNANDES, ENDRIGO PURINI PELEGRINO, LUCAS MATHEUS DOS SANTOS FINHOLDT

APELADO: MARAISA SANTIAGO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARILIA SOUZA DO NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PROGRAMA "UNIESP PAGA". OBRIGAÇÃO DE QUITAÇÃO DO FIES. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PUBLICIDADE ENGANOSA. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por UNIESP S.A. IDEAL - INSTITUTO DE ESTUDOS DA ALMA e FUNDAÇÃO UNIESP DE TELEDUCAÇÃO contra sentença do Juízo da 8ª Vara de Relação da Comarca de Salvador/BA, nos autos de Ação Indenizatória com pedido liminar, que julgou procedente o pleito autoral.

A sentença condenou as rés, solidariamente, a: (i) quitar a dívida do autor junto à Caixa Econômica Federal referente ao FIES; (ii) cumprir as ofertas publicitárias prometidas, incluindo fornecimento de dispositivos eletrônicos e cursos adicionais; e (iii) pagar indenização por danos morais no valor de R$10.000,00, além de custas e honorários advocatícios.

Os apelantes alegam prescrição, ausência de comprovação de cumprimento contratual pelo autor e ônus da prova invertido indevidamente, requerendo a reforma da sentença para julgar improcedente a ação. Subsidiariamente, pleiteiam a liquidação prévia da sentença, exclusão da multa e redução da indenização.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a pretensão indenizatória do autor está prescrita; e (ii) se houve descumprimento contratual por parte da instituição de ensino, ensejando o cumprimento da oferta publicitária e a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional aplicável ao caso é o decenal, conforme artigo 205 do Código Civil, pois decorre de inadimplemento contratual. Como a ação foi ajuizada logo após o autor tomar ciência do débito, não há que se falar em prescrição.

O programa "UNIESP PAGA" previa a quitação integral do financiamento estudantil pela instituição de ensino, desde que cumpridos requisitos contratuais. O conjunto probatório demonstra que o autor cumpriu todas as exigências, sem justificativa plausível para a negativa da instituição em adimplir a obrigação.

O Código de Defesa do Consumidor impõe o dever de informação clara e precisa ao fornecedor de produtos e serviços (art. 31, CDC) e veda práticas abusivas (art. 37, § 1º, CDC), configurando publicidade enganosa quando a oferta não é cumprida.

A negativação indevida do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito caracteriza dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação de prejuízo concreto, nos termos da jurisprudência consolidada.

O valor da indenização fixado na sentença observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo motivo para sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "O prazo prescricional para ações fundadas em descumprimento contratual é o decenal (art. 205 do Código Civil). A negativa indevida de quitação do financiamento estudantil contratado sob o programa 'UNIESP PAGA' configura falha na prestação do serviço e publicidade enganosa, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos enseja dano moral in re ipsa."

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil, art. 20

Código de Defesa do Consumidor, arts. 31 e 37, § 1º

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MG - Apelação Cível: 01082583620188130261 1.0000.24.166874-8/001, Relator: Des. José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 11/07/2024, 12ª CÂMARA CÍVEL.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n. 0107557-48.2011.8.05.0001, originária da Comarca de Salvador-BA, apelante GRAFICO EMPREENDIMENTOS LTDA. e apelados INDUSTRIA MADEIREIRA ULIANA LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.